Tribunal: TJPA
Processo: 0011698-36.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011698-36.2019.8.14.0401

APELANTE: CASSIO DIEGO DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PROPORCIONAL À CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante, por ausência de provas da autoria; (ii) subsidiariamente, a redução da pena imposta, por erro sobre a ilicitude do fato, bem como a diminuição do tempo de suspensão da habilitação. O Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, apenas para redução da suspensão da habilitação. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser reformada por ausência de provas da autoria do delito; (ii) saber se é cabível a redução da pena, sob o argumento de erro sobre a ilicitude do fato, bem como a diminuição do período de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas nos autos, notadamente pelo depoimento do próprio recorrente, pelo laudo de alcoolemia que constatou 17,86 decigramas de álcool etílico por litro de sangue e pela perícia que confirmou o avanço do sinal vermelho e a colisão com a vítima, que foi arrastada até a fachada de um imóvel. Assim, não há dúvida sobre a responsabilidade do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

4. O erro sobre a ilicitude do fato não se configura, pois o recorrente tinha plena consciência da sua conduta e das consequências de dirigir sob influência de álcool. A ingestão de bebida alcoólica, aliada à condução em alta velocidade e ao desrespeito à sinalização semafórica, reforça a imprudência do agente, afastando qualquer alegação de desconhecimento da ilicitude.
5. O prazo da suspensão da habilitação foi fixado de forma proporcional à gravidade concreta da conduta do réu, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação da penalidade pelo mesmo período da pena privativa de liberdade nos casos de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. A autoria e a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, cometido sob efeito de álcool e com avanço de sinal vermelho, restaram comprovadas, inviabilizando a absolvição. 2. O erro sobre a ilicitude do fato não se aplica quando o agente tem plena consciência da ilicitude de sua conduta. 3. O prazo da suspensão da habilitação deve ser proporcional à gravidade da conduta praticada.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 28 e 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1882632/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por Cassio Diego da Silva Ferreira, por meio da Defensoria Pública Estadual, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e a suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor por infringir a conduta prevista no
art. 302, § 3º, do C
ódigo de Trânsito Brasileiro
,
sendo substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia presente à ID 15724675, de forma sintética,
que no dia 05 de maio de 2019, pouco após as 06h00, no cruzamento da travessa Castelo Branco com a avenida Conselheiro Furtado, bairro de São Brás, o denunciado, conduzindo seu automóvel após ingerir bebida alcoólica, avançou o sinal vermelho e colidiu com a motocicleta em que estava a vítima, arrastando-a até parar na fachada de um imóvel. A vítima, mesmo socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano, veio a faleceu às 15h00 daquele mesmo dia.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 15724698
,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

De forma subsidiária, requer a diminuição da pena imposta, por alegado erro sobre a ilicitude do fato, reduzindo também a pena de suspensão da habilitação do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial
requer o provimento parcial do recurso, para que seja tão somente diminuído o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor imposto ao réu.

Nesta Superior Instância
, a d. procuradora de justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo improvimento do apelo manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses trazidas neste apelo

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Razão não lhe assiste.

A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, por tudo que foi produzido no processo, senão vejamos:

O recorrente, em seu depoimento em juízo, disse que no dia anterior ao fato teria ingerido algumas latas de cerveja; que por volta das 01h cessou a bebida e foi dormir, acordando as 05h30min, vez que iria trabalhar; que estava na casa da namorada e saiu de lá as 06h; que pensou em pedir Uber, mas acreditava que estava em condições de dirigir; que o sinal estava aberto para ele, quando passou e houve a colisão; que ocorreu tudo muito rápido, não recordando do exato momento, vez que acordou somente após quinze minutos, e lhe informado que havia uma pessoa debaixo do carro; que ficou desnorteado e não teve coragem de olhar debaixo do veículo; que aguardou a ambulância e posteriormente fora levado para a Delegacia; que sabe que tinha ingerido bebida alcoólica e que se negou a fazer o teste do bafômetro, mas aceitou fazer exame de sangue; que o teste de embriaguez deu negativo; que nega que trafegava em alta velocidade.

As testemunhas Regina Celia da Cunha Vieira e Raissa Vieira Lize, ouvidas em juízo, declararam que estavam em casa dormindo quando ouviram um barulho alto, e ao irem verificar, constataram que havia uma motocicleta jogada na rua e nas proximidades da residência um veículo teria colidido na parede de uma casa; que populares se aproximaram e afirmaram que havia uma pessoas debaixo do veículo; que viram o apelante, que seria o condutor do carro e este aparentava estar desorientado; que dias após, tomaram conhecimento que um estabelecimento nas proximidades teria câmeras de segurança e havia imagens do momento do acidente.

O Laudo de Alcoolemia, presente à ID 15724558, comprovou que no sangue coletado do recorrente foi detectado 17,86 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

A Perícia de Constatação de Conteúdo de Mídia, constante à ID 15724575, comprova, em sua conclusão, que o recorrente não respeitou a sinalização semafórica do cruzamento entre a Trav. Francisco Caldeira Castelo Brando e a Av. Conselheiro Furtado, atingindo violentamente a motocicleta que passava no local.

O homicídio culposo se caracteriza com a imprudência, negligência ou imperícia do agente, sendo que o condutor de veículo deve dirigir atentamente, conscientizando-se de todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes e não obstruir o trânsito.

Exercer o domínio ou o controle sobre o veículo significa um ato de vontade, ou a extensão do querer. Nesse sentido a previsão do art. 28, de que o condutor deve sempre dirigir com atenção e ter o total domínio de seu veículo.

Qualquer decorrência resultante do uso do veículo é atribuída ao seu condutor. Por isso, incumbe-lhe manter o domínio completo do veículo, que circulará segundo a sua vontade exclusiva (Comentários ao código de trânsito brasileiro. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 145).

Além disso, a ingestão de bebida alcoólica, aliada a alta velocidade exercida pelo condutor conduzindo seu veículo em via pública, acrescenta, de igual forma, elemento que só reforça a imprudência do recorrente.

No caso em epígrafe, verifica-se claramente que as provas constantes no processo são suficientes para ensejar a condenação do apelante, tendo os testemunhos trazido aos autos, bem como outras provas colacionadas, como laudos de alcoolemia e laudo das mídias de câmera de segurança, comprovado, sem nenhuma dúvida, que o nível de álcool detectado no sangue do denunciado estava extremamente acima do permitido em lei, além do que, incontroverso se mostrou o avanço do automóvel do réu no sinal semafórico, ocasionando a violenta colisão de seu veículo com a motocicleta da vítima, o que causou seu óbito.

Logo, a pretendida absolvição, ventilada pela defesa nestes autos, não possui qualquer esteio forte o suficiente para lhe sustentar, devendo permanecer incólume a decisão condenatória, por seus próprios fundamentos.

2 - DO PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA

De forma subsidiária, requer a diminuição da pena imposta, por alegado erro sobre a ilicitude do fato, reduzindo também a pena de suspensão da habilitação do recorrente.

O erro sobre a ilicitude do fato, também conhecido como erro de proibição, diz respeito a ausência de potencial consciência da ilicitude do agente, servindo, pois, como excludente de culpabilidade.

No caso em estudo, o recorrente encontrava-se bastante consciente sobre tudo que acontecia ao seu redor, inclusive sobre a velocidade que empreende após ingerir, voluntariamente, volume excessivo de álcool, que inclusive foi devidamente comprovado em sua corrente sanguínea, não se podendo utilizar-se de sua negligência para escusar-se a se submeter aos ditames legais, e responder penalmente por seus atos, além do que, a meu sentir, tal conduta poderia se considerar até uma embriaguez preordenada, ocasionado do apelante uma tipificação de homicídio culposo, já que assumiu o risco em produzir o resultado morte ao dirigir em alta velocidade e com elevado nível de álcool em sua corrente sanguínea, no entanto, como o recurso é exclusivo da defesa, configurar-se-ia verdadeiro reformatio in pejus, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico vigente.

No que tange a pretendia diminuição do tempo de suspensão da carteira de habilitação do denunciado, que foi imposta pela autoridade julgadora pelo mesmo prazo da pena corporal, vejo que as duas penas foram impostas de forma claramente proporcionais, haja vista a gravidade concreta da conduta do réu, não merecendo qualquer reparo a decisão apelada.

Nesse mesmo sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior vem se manifestando, no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta praticada pelo infrator e das peculiaridades do caso. 2. Desse modo, é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1882632 SC 2020/0164265-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Ante o exposto
e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 24/04/2025